Tribunal: STF
Processo: Rcl 90094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020001-37.2022.5.04.0571), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“In casu, o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.
Eis, aliás, a suma dos fundamentos do acórdão do TRT reclamado, mantido integralmente pela colenda 6ª Turma do TST:
[...]
Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, verifica-se que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. 
Reitera-se que a condenação decorreu sim do mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sendo que a decisão regional expressamente afirma que “(...) a responsabilização do ente público decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que ocorreu no caso em tela (...)”.
Conclui-se que a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada.
Forçoso concluir, em atenção ao que restou decidido por esse Supremo Tribunal Federal no RE 760931, julgado sob a sistemática da repercussão geral, que é imprescindível a cassação do acórdão reclamado, a fim de que seja afastada a responsabilidade do Estado, em razão da tese fixada no Tema 246/STF. 
Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“A sentença admite a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul, fundamentando que "não comprovando, a Administração Pública, encargo que lhe cabia, ter fiscalizado o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, resta evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei nº 8.666, de 21.06.1993. A fiscalização deve ser efetiva, não sendo suficiente a exigência e apresentação de documentos (...) evidenciados sinais de descumprimento de direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada (prestadora de serviços), caberia ao tomador dos serviços adotar medidas que visavam a garantia dos débitos trabalhistas, em especial, no caso concreto, o pagamento dos salários em atraso e verbas rescisórias" (ID dcfaa58 - Págs. 10-11).
[...]
Com efeito, a responsabilização do ente público decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que ocorreu no caso em tela, em que verifico o descumprimento de diversos direitos basilares das trabalhadoras, como o não pagamento de salário e haveres resilitórios. Nesse sentido, importante destacar que o Ente Público enviou ofício à primeira ré em 04/03/2021 dando conta do não pagamento dos haveres resilitórios devidos à trabalhadora Juliana Teixeira, uma das reclamantes (OF. Nº 036/2021-DLC/DAD/SEDUC, ID 906bada); todavia, a medida revelou-se inócua, pois os valores não foram pagos, sendo necessário o ajuizamento da presente reclamatória. Além disso, o contrato administrativo encerrou em decurso do fim do seu período de vigência, em 11/05/2021, não havendo provas quanto à tomada de medidas efetivas pelo ora recorrente objetivando a efetiva satisfação dos valores devidos. Destaco o que constou do mencionado ofício direcionado à prestadora:
[...]
Aqui está evidenciado que o tomador tinha conhecimento de irregularidades, mas a única medida adotada (envio de ofícios à primeira ré), revelou-se inócua.
Outro elemento da prova e que reforça a falha na fiscalização é o relatório de informações referente aos contratos das reclamantes elaborado pelo recorrente. Sobre a reclamante Juliana, o Estado do Rio Grande do Sul prestou a seguinte informação (ID 03e10ce - Pág. 3):
Explicitar as providências tomadas ao final do contrato de prestação de serviços para dar cumprimento ao art. 10 do Decreto 52.215/14 e os seus desdobramentos. Caso tenha sido demandado à empresa fornecer os comprovantes do adimplemento das rescisórias ou de realocação do empregado em outro posto, explicitar as providências adotadas diante de eventual resposta negativa. A empresa não apresentou faturamento até a presente data.
Ao agir de tal forma, o recorrente demonstrou que infringiu o artigo 8º, parágrafo 1º, do mencionado Decreto 9.507/2018:
[...]
Não há dúvidas de que fiscalização aconteceu de forma falha, tendo a parte autora, assim, satisfeito com o ônus de prova que lhe competia, nos termos dos artigos 818, inciso I, da CLT e 373, inciso I, do CPC.
A respeito da culpa in eligendo, como antes já destacado, não foi realizada licitação, sendo dispensada pelo ente público, ainda que prevista a medida na Lei de Licitações.
Isso constatado, tenho não ser possível validar judicialmente, e não foi este o intuito do Supremo Tribunal Federal na ora mencionada ADC nº 16, a ideia de que, após findo o processo licitatório, o ente público não tenha mais qualquer responsabilidade relacionada aos direitos daqueles trabalhadores que prestam ou tenham prestado serviços em seu benefício, deixando ao livre critério das empresas ou instituições intermediadoras de mão de obra o regular adimplemento ou não das obrigações trabalhistas respectivas. Tal procedimento, de fato, significaria a utilização da terceirização com abuso de direito, em detrimento dos trabalhadores.
[...]
Assim, entendo que restaram demonstrados os requisitos para a responsabilização subsidiária do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), inexistindo afronta aos artigos da Lei 8.666/93 indicados no recurso, tampouco à decisão proferida pelo STF na ADC nº 16, ou mesmo à orientação que emana do item V da Súmula 331 do TST (não declarado inconstitucional, registre-se), não se tratando, na espécie, de condenação genérica baseada em presunção de culpa, mas do reconhecimento de que, no caso concreto, a omissão do ente público contratante em seu dever de fiscalização (culpa in vigilando) foi determinante para a inadimplência dos direitos assegurados à trabalhadora.” (eDoc. 6, fls. 3-7) 


Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020001-37.2022.5.04.0571).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente